Tribunal: TJMT
Processo: 0056301-07.2013.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0056301-07.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estabilidade, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[HILDES DE JESUS CAMPOS BRUNO - CPF: 353.819.571-49 (APELANTE), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO), JOELMA DOS REIS RIBEIRO - CPF: 023.142.961-41 (ADVOGADO), LAURINDA SARA DA ROCHA GOMES - CPF: 041.825.311-08 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - MT (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PUBLICO – AÇÃO ORDINARIA DE ESTABILIDADE FUINCIONAL C/C COBRANÇA -

PRELIMINAR: IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E REJEITAÇÃO DA CONTESTAÇÃO – AFASTADA. FAZENDA PÚBLICA – EMPREGADO DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – SANECAP – EXONERAÇÃO – PEDIDO DE ESTABILIDADE FUNCIONAL E REINTEGRAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – REGIME DE TRABALHO CELETISTA – AUSÊNCIA DE DIREITO À ESTABILIDADE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Preliminar: N
ão houve intimação do Município de Cuiabá para regularizar a sua representação processual, além de que o desentranhamento da contestação, nesse momento processual, não traz qualquer benefício ao Apelante/Autor e não alterara o julgamento da ação. Ademais, não se aplica à Fazenda Pública o efeito material da revelia, ou seja, a presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor, uma vez que seus bens e seus direitos são considerados indisponíveis, nos termos do artigo 345, II, do CPC/2015. REJEITO a preliminar suscitada e INDEFIRO o pedido de desentranhamento da contestação.

2.

A estabilidade pleiteada pelo autor no serviço público é uma garantia constitucional prevista no art. 41, àquele nomeado para cargo de provimento efetivo em concurso público, nos quadros da administrativos do Estado, pessoa jurídica de direito público. Diferentemente do caso dos autos, em que o autor, celetista, estava vinculado a uma pessoa jurídica de direito privado. Improcedência mantida.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por HILDES DE JESUS CAMPOS BRUNO, em desfavor da sentença proferida nos autos da
Ação Ordinária de Estabilidade Funcional c/c Cobrança
, em face do MUNICIPIO DE CUIABÁ, pelo juízo da
3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital
, julgada improcedente, com condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade. (ID Num. 5739219)

Nas razoes recursais, a parte apelante argui em preliminar a irregularidade de representação processual do Município de Cuiabá, e no mérito, requer a declaração da estabilidade funcional e imediata reintegração ao cargo da SANECAP, com total procedência dos pedidos da inicial. (ID Num.5739229/5739232)

Contrarrazões apresentadas ao ID Num. 5739281/5739283.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça não manifestou sobre o mérito por ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (ID
Num. 5990164
).

Comparece a parte apelante ao ID Num. 57727456, requerente a juntada de caso semelhante analisado por esta Corte de justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O PRELIMINAR

- DA IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E CONSEQUENTE REJEIÇÃO DA CONTESTAÇÃO

Preliminarmente, o Apelante pretende o reconhecimento da irregularidade da representação do Município, com a consequente rejeição da contestação, uma vez que a advogada subscritora da contestação não comprovou a sua condição de servidora, bem como não comprovou que exerce cargo de Procuradora do Município de Cuiabá, mediante concurso público.

No caso dos autos, a contestação foi subscrita por Rubi Fachin, que se apresentou como Procurador do Município de Cuiabá (OAB/MT no 3799).

Não obstante a dispensa aos Procuradores Municipais da apresentação de instrumento de procuração para representar o ente público municipal em juízo, este possui o dever de apresentar nos autos o ato administrativo que lhe outorgou poderes para tanto, tal como o Decreto de Nomeação e Posse ou sua Carteira Funcional.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. PETIÇÃO RECURSAL SUBSCRITA POR PROCURADOR DO MUNICÍPIO. PROCURAÇÃO. DESNECESSIDADE. 1.
É dispensável a exibição pelos procuradores de município do necessário instrumento de mandato judicial, desde que investidos na condição de servidores municipais, por se presumir conhecido o mandato pelo seu título de nomeação.
Precedentes. 2. Ademais, o endereço indicado pelo Procurador Municipal para citação é o da Prefeitura de Nova Iguaçu, o que ratifica a capacidade postulatória. 3. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no Ag: 1385162 RJ 2010/0214859-8,
Relator
: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/06/2011, T2 -SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2011).
Destaquei.

De outra sorte, embora presente a irregularidade da representação, não houve intimação do Município de Cuiabá para regularizar a sua representação processual, além de que o desentranhamento da peça, nesse momento processual, não traz qualquer benefício ao Apelante/Autor e não alterara o julgamento da ação.

Ademais, não se aplica à Fazenda Pública o efeito material da revelia, ou seja, a presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor, uma vez que seus bens e seus direitos são considerados indisponíveis, nos termos do artigo 345, II, do CPC/2015.

REJEITO a preliminar suscitada e INDEFIRO o pedido de desentranhamento da contestação.

VOTO MÉRITO

Da análise dos autos é possível constatar que o autor ingressou nos quadros da Companhia de Saneamento da Capital – SANECAP em 17/04/2003, para o exercício do cargo de Técnico em Saneamento – Analista de Sistemas, Registro de Empregado da referida Sociedade de Economia Mista (Num. 5739126), onde prestou serviço até 07/05/2012, conforme Recibo de pagamento do plano de demissão voluntaria, em 07/05/2012, ID Num. 5739185.

É fato, que o autor fora selecionado por meio do concurso público que fora organizado pela Agência Municipal de Serviços de Saneamento – AMSS (autarquia municipal), porém com a finalidade expressa pelo Edital no 01/2001 (Num. 5739128), de compor os quadros da SANECAP.

Vejamos:

“O Presidente da Agência Municipal de Serviços de Saneamento – AMSS, em cumprimento ao que determinam o artigo 37, incisos I e II, da Constituição Federal, de 05 de setembro de 1988 e a Lei Complementar no 077, de 05 de julho de 2001, faz saber que será realizado Concurso Público para provimento efetivo de 143 (cento e quarenta e três) vagas de cargos do Quadro de Pessoal da Companhia de Saneamento da Capital – SANECAP, criada pela lei no 4.007, de 20 de dezembro de 2000, de acordo com as disposições desse Edital”
(destaquei)

E, mais:

“2- DA FUNÇÃO: As atribuições das respectivas funções são as descritas no PCS – Plano de Cargos e Salários do Pessoal da SANECAP e serão exercidos na cidade Cuiabá. (...) 10- DA NOMEAÇÃO: 10.1 – Reserva-se a SANECAP o direito de nomear inicialmente candidatos com número que julgar adequado e segundo sua necessidade de funcionários”. Com efeito, evidencia-se da leitura do Edital no 01/2001 que a responsabilidade pela condução do concurso, nomeação e até mesmo da sua anulação, era da SANECAP. Tanto é que o concurso fora assinado pelo então Presidente daquela instituição Marcelo de Oliveira e Silva
(fl. 39-TJ).

Nesse diapasão, é que se conclui que apesar da autarquia municipal ter iniciado o procedimento do concurso, deixou muito clara que a pretensão era a seleção de um servidor para a prestação de suas funções naquela Sociedade de Economia Mista.

Aliás, a contratação por meio de concurso é uma das exigências da Lei no 4007/2000 (ID Num. 5739188), que cria a Companhia de Saneamento da Capital – SANECAP e dá outras providências, nos seguintes termos:

“Art. 8o A seleção dos empregados da Companhia de Saneamento da Capital - SANECAP será feita mediante concurso público de provas e de provas e títulos. Parágrafo Único - As relações de trabalho dos empregados da SANECAP, reger-se-ão pelas normas constantes da Consolidação das Leis Trabalhista - CLT.”

Como se verifica, apesar da seleção dos empregados serem pela modalidade de concurso, suas relações foram regidas pelas normas constantes na CLT, assegurando, desta forma, apenas as garantias nela previstas.

Ocorre que a estabilidade pleiteada pelo autor no serviço público é uma garantia constitucional prevista no art. 41, àquele nomeado para cargo de provimento efetivo em concurso público, nos quadros da administrativos do Estado, pessoa jurídica de direito público.

Logo, a estabilidade é assegurada tão somente ao servidor estatutário.

Diferentemente do caso dos autos, em que o autor, celetista, estava vinculado a uma pessoa jurídica de direito privado.

Aliás, nesse sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESA BRASILEIRA DE
CORREIOS
E TELÉGRAFOS - ECT. DEMISSÃO IMOTIVADA DE SUA EMPREGADA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DA DISPENSA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I - O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do RE 589.998/PI, de minha relatoria, com repercussão geral reconhecida, firmou o entendimento no sentido de que
a dispensa de empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos deve ser motivada, em obediência aos princípios da impessoalidade e isonomia que regem a admissão por concurso público,
afastando-se
, entretanto,
o direito à estabilidade prevista no art. 41 da Constituição Federal
. II - Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes excepcionais efeitos infringentes, cassar o acórdão embargado, dar provimento ao agravo regimental, para dar provimento ao agravo de instrumento, para dar provimento ao recurso extraordinário, em conformidade ao que foi decidido no julgamento do RE 589.998-RG/PI.”
(AI 651512 AgR-ED, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 26/11/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-022 DIVULG 31-01-2014 PUBLIC 03-02-2014)

Destaquei.

A propósito, nesse mesmo sentido já entendeu esse Sodalício, em casos similares,
in verbis
:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – EMPREGADO DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – SANECAP – EXONERAÇÃO – PEDIDO DE ESTABILIDADE FUNCIONAL E REINTEGRAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – REGIME DE TRABALHO CELETISTA – AUSÊNCIA DE DIREITO À ESTABILIDADE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(TJ-MT - RI: 00360673820128110041 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 12/09/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 13/09/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE ESTABILIDADE FUNCIONAL C/C COBRANÇA DE VENCIMENTOS C/C TUTELA ANTECIPADA – EMPREGADO DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – REGIME DE TRABALHO CELETISTA – AUSÊNCIA DE DIREITO À ESTABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Ao empregado de sociedade de economia mista regido pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, não é garantida a estabilidade prevista no art. 41 da Constituição Federal, ainda que tenha sido admitido mediante aprovação em concurso público.”
(TJ-MT - APL: 00356871520128110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 15/04/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 24/04/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE ESTABILIDADE E REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO – EMPREGADO DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – REGIME DE TRABALHO CELETISTA – AUSÊNCIA DE DIREITO À ESTABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.1. A estabilidade prevista no artigo 41 da Constituição Federal não alcança os empregados das sociedades de economia mista, regidos pela CLT, aplicando-se apenas aos detentores de cargo público, regidos por estatuto próprio. 2. Recurso desprovido”.
(Ap 77421/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/05/2018, Publicado no DJE 18/05/2018)

Portanto, não há como ser reconhecido, na hipótese, a estabilidade do autor, apesar de ter permanecido no emprego por mais de 9 (nove) anos, principalmente, depois de ter a SANECAP sido desativada.

Mesmo porque não seria possível, sequer, ser o autor recolocado em suas funções.

Derradeiramente, registra-se que o Acórdão trazido pelo apelante como paradigma, referente aos autos do processo n° 0035213-44.2012.8.11.0041, da minha relatoria, diverge pelo fato de que a parte autora daquele feito possuía vínculo de 40 (quarenta) anos no serviço de abastecimento de agua e esgoto sanitário da capital do Estado de Mato Grosso, fazendo jus do reconhecimento da estabilidade extraordinária decorrente do advento da Constituição Federal de 1988, que não se aplica ao caso em análise.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação. H
onorários advocatícios majorados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, devido a fase recursal, a teor do que dispõe o artigo 85, § 11 do CPC, observada a suspensão da exigibilidade dado ao benefício da gratuidade da justiça concedido ao autor/apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020